Tribunal: TJDFT
Processo: 0708206-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO CONSTATADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela fornecedora de serviços/produto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, formulados em ação de extinção de compra e venda de veículo usado ajuizada pela consumidora.
2. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, principalmente ao se considerar laudo e negativa da seguradora, o indeferimento de dilação probatória para realização de prova testemunhal, ante a sua inaptidão para comprovar ou não a existência de vício oculto, não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Constatado o vício oculto no veículo usado, consistente em problema na sua estrutura (longarina), quando houve a recusa de seguradora em segurá-lo, devida a rescisão de contrato de compra e venda, com devolução do valor pago, com esteio no art. 18, § 1o, II, do CDC, além do pagamento de indenização pelos danos materiais comprovados.
4. Recurso conhecido e desprovido.